Tribunal: STF
Processo: ARE 1473887
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JACOBINA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUDANÇA DE CLASSE. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR LONGO LAPSO TEMPORAL. MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONSECTÁRIOS LEGAIS EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO.



    1. Conquanto a Lei Municipal nº. 1.210/2013 tenha previsto que a percepção dos benefícios e vantagens decorrente da promoção funcional é devida somente a partir da data de publicação do ato que a conceder, também estabeleceu prazo máximo de 180 dias para que a administração municipal conclua o processo administrativo de avaliação, o qual não fora respeitado no caso em tela, vez que o requerimento fora formulado pela apelada no ano de 2015, tendo sido concluído somente no ano de 2020 e no curso da lide, quando já tinha direito inclusive à mudança para outra classe subsequente.



    2. Embora não se olvide da multiplicidade de requerimentos formulados pelos servidores municipais, bem como na necessidade de observância das etapas necessárias à conclusão dos procedimentos administrativos, decerto que o servidor não pode ser prejudicado pela omissão injustificada e demora excessiva da municipalidade, quando já havia preenchido os requisitos legais e adquirido o seu direito à mudança de classe em momento pretérito, de modo que agiu com acerto o Magistrado a quo ao reconhecer o direito da autora ao recebimento do que fora suprimido da sua remuneração, mês mês, por não ter havido a mudança de nível da classe “D” para “E”.



    3. Por fim, observa-se que a verba honorária fora arbitrada na sentença em 10% sobre o valor da condenação e, neste ponto, cumpre esclarecer que, pendente de liquidação o decisum, resta inviável neste momento processual a fixação de percentual a título de honorários sucumbenciais, consoante se depreende do art. 85, § 4º, II do CPC, razão pela qual, neste capítulo, impõe-se a reforma da sentença a quo, em sede de reexame necessário. Ademais, também em reexame necessário, determino que a condenação contra a Fazenda Pública Municipal seja acrescida de correção monetária pelo IPCA–E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 e dos Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, ambos a partir da citação, sendo que, a partir de 09/12/2021, incidirão correção monetária e os juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.



    RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 30; 37, caput; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente